Tribunal: TJDFT
Processo: 0012631-08.2008.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 6 (SEIS) MESES, APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.
O prazo prescricional para a execução de cheque é de 6 (seis) meses, da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, da Lei no 7.357/1985.
Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no IAC/REsp 1.604.412/SC, “incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”, sendo que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano”.
De acordo, ainda, com a reiterada jurisprudência daquele Tribunal Superior, “declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação”. Assim, “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019)